Tribunal: TJBA
Processo: 0502172-60.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502172-60.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): MARCOS RAGAZZI APELADO: SUPERMERCADO FAE LTDA Advogado(s):MARCOS CAMPOS DE MENDONCA, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. TÍTULO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. sustação de protesto e indenização por danos morais, promovida por supermercado que alegava não ter recebido as mercadorias objeto do título protestado. 2. A sentença determinou o cancelamento definitivo do protesto, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. 3. A ré alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, sustenta a legitimidade do protesto sob cláusula FOB e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; e (ii) saber se a inexistência de comprovação da entrega da mercadoria impede o protesto do título e caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de cerceamento de defesa. A parte ré, ao final da contestação, apenas requereu genericamente a produção de todas as provas, sem especificar a prova oral, tampouco renovou o pedido em alegações finais. 6. A duplicata não foi juntada aos autos, tampouco certidão cartorária que comprovasse a apresentação a protesto. Ausência de demonstração da entrega da mercadoria e da adesão do comprador à cláusula FOB. 7. A inexistência de aceite ou recebimento da mercadoria compromete a exigibilidade do título, tornando indevido o protesto e a negativação do nome da autora. 8. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que "nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica" (AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 9. Valor da indenização mantido. R$ 10.000,00 revela-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502172-60.2014.8.05.0256, em que figuram como apelante KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como apelado SUPERMERCADO FAE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.